Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707950-95.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: BRB SERVICOS S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRB SERVICOS S/A D E S P A C H O Em atenção ao contraditório, manifeste-se o apelante BRB Serviços S/A acerca da petição e documentos juntados, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator